Tribunal: TJMT
Processo: 1019811-63.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019811-63.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RAUL AMARAL CAMPOS - CPF: 204.446.808-53 (EMBARGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DE PARTE DOS DÉBITOS FISCAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO ENTE MUNICIPAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PRESERVADO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Rondonópolis em face de acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, reconheceu a legitimidade da cobrança referente ao imóvel de inscrição no 10053518, mas manteve a condenação sucumbencial integralmente em desfavor do ente público e preservou a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
examinar se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
analisar se há contradição na manutenção do valor indenizatório por danos morais; e
(iii)
verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de redistribuir os ônus sucumbenciais, não obstante o reconhecimento da legitimidade passiva do autor quanto ao débito de maior valor

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado reconheceu a legitimidade da cobrança tributária relativa à inscrição no 10053518, cujo valor supera R$ 313.000,00, o que implica decaimento substancial dos pedidos formulados pelo autor.

4. Diante do êxito parcial de ambos os litigantes, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios relativos à parcela em que foi vencida.

5. A condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Município deve incidir sobre o proveito econômico obtido pelo ente público (valor atualizado do débito cuja legitimidade foi reconhecida), observando-se os percentuais mínimos previstos no escalonamento do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

6. Quanto à Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e ao valor da indenização por danos morais, não se verifica vício integrativo, pois o acórdão fundamentou adequadamente a inaplicabilidade do verbete sumular em razão da simultaneidade dos protestos e a manutenção do quantum indenizatório diante da gravidade da conduta administrativa remanescente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: "1. O reconhecimento da legitimidade passiva tributária em relação a débito de valor expressivo impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, caracterizando-se a sucumbência recíproca prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil. 2. Os honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, observando-se os critérios de escalonamento do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3o e 5o, 86 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra o v. acórdão (ID 347674393) proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ente Municipal, no sentido de reformar parcialmente a sentença de primeiro grau proferida nos autos da Ação Declaratória n.o
1019811-63.2025.8.11.0003,
para:
(i)
manter a declaração de inexistência da obrigação fiscal e a inexigibilidade de todo e qualquer crédito tributário municipal lançado em nome do autor referente às inscrições imobiliárias no 10053524, 10053525, 10053526, 10053527 e 10053528,
(ii)
reconhecer a legitimidade passiva do autor em relação ao imóvel de inscrição no 10053518, ante a ausência de registro do título translativo (permuta) na matrícula imobiliária;
(iii)
manter a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da atualizado da condenação; e
(iv)
reduzir os honorários advocatícios pela metade em relação às cinco inscrições imobiliárias cuja ilegitimidade foi reconhecida pelo Município, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 352024384), o Embargante aduz que, ao vencer a demanda em relação à inscrição no 10053518 (cujo valor da CDA supera R$ 313.000,00), houve sucumbência recíproca.

Sustenta que o acórdão foi omisso ao não condenar o Embargado ao pagamento de honorários sobre a parcela do pedido julgada improcedente, violando os arts. 85 e 86 do CPC.

Argumenta que, ao reconhecer a legitimidade da cobrança referente à inscrição no 10053518, configurou-se a existência de "legítima inscrição preexistente (ou concomitante)", de modo que, o acórdão deveria ter aplicado a Súmula 385 do STJ para afastar a indenização por danos morais decorrente dos outros cinco protestos indevidos.

Assevera que a manutenção do valor de R$ 20.000,00 é contraditória, pois a sentença baseou esse montante em seis protestos indevidos, no entanto, o Tribunal reconheceu a legalidade de um deles (o de maior valor), o
quantum
deveria ser reduzido proporcionalmente.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e pelo prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

O Embargado apresentou contrarrazões (ID 355511386), defendendo a manutenção do acórdão. Sustenta que o julgado enfrentou expressamente a questão da causalidade para fixação dos honorários e que afastou a aplicação da Súmula 385 do STJ por se tratar de protestos simultâneos e não de mera inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Alega tratar-se de mero inconformismo da Fazenda Pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Passo à análise da presença ou não dos vícios insurgidos pela parte embargante.

Dos Dano moral e da alegada omissão quanto à Súmula 385 do STJ

O Município alega que a validação do protesto da inscrição no 10053518 atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ (
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento "
).

O acórdão, todavia, enfrentou e afastou fundamentadamente a aplicação do referido verbete sumular, como cito:

“[...] Embora tenhamos reconhecido a legitimidade passiva do autor em relação ao imóvel de inscrição no 10053518, o que poderia, em tese, tornar legítimo o protesto referente a este imóvel específico, a Súmula 385 do STJ não se aplica ao presente caso por duas razões fundamentais:

Primeiro, porque a referida súmula trata especificamente de anotações em cadastros de proteção ao crédito (como SPC e SERASA), não se aplicando automaticamente a protestos de títulos em cartório, que possuem natureza e efeitos jurídicos distintos. O protesto é um ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência do devedor, enquanto a negativação em cadastros de proteção ao crédito tem finalidade meramente informativa.

Segundo, porque os protestos foram todos lavrados simultaneamente, não havendo que se falar em "preexistência" de inscrição legítima, requisito essencial para a aplicação da referida súmula. Para que a Súmula 385 do STJ fosse aplicável, seria necessário que o protesto legítimo (referente à inscrição no 10053518) fosse anterior aos demais, o que não ocorreu no caso em análise.

Além disso, importante consignar que o Município não demonstrou se tratar o apelado de devedor contumaz, com protestos indevidos anteriores aos questionados na demanda, o que poderia, em tese, afastar o dano moral. Ao contrário, os elementos dos autos indicam que o apelado é pessoa idônea, sem histórico de inadimplência, que foi surpreendido com múltiplos protestos indevidos, o que agrava ainda mais o dano à sua reputação e credibilidade.

Assim, deve ser mantida a sentença no ponto que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de dano moral em favor do apelado .[...]”.

Conforme se observa, no caso dos autos, os protestos foram lavrados
simultaneamente
(em bloco), o que impede a aplicação da excludente.

Ademais, o acórdão diferenciou a anotação em cadastro de proteção ao crédito (SPC/Serasa) do efetivo protesto de CDA em cartório, ato dotado de maior gravidade e formalidade.

Logo, a tese foi apreciada e rejeitada, de modo que a insurgência configura nítida tentativa de rediscussão.

Do Quantum Indenizatório

O Embargante aduz que o valor de R$ 20.000,00 deveria ser reduzido, pois agora subsistem apenas 5 protestos indevidos, e não 6.

O acórdão foi claro ao manter o
quantum
indenizatório, justificando que a conduta do Município em relação aos cinco imóveis (para os quais já havia decisão judicial anterior de ilegitimidade) reveste-se de gravidade suficiente para sustentar o valor arbitrado. O voto destacou a função pedagógica da condenação e a necessidade de desestimular a reiteração de condutas ilícitas pela Fazenda Pública, além da condição de idoso da parte autora.

Não há contradição lógica. O Tribunal entendeu que a ilicitude (5 protestos indevidos e reiterados) é grave o bastante para justificar os R$ 20.000,00, independentemente da validação de um dos lançamentos.

Assim, não há que se falar em vicio de contradição em relação ao
quantum
indenizatório
.

Dos Honorários Sucumbência

O Embargante sustenta que, ao lograr êxito quanto à legitimidade da cobrança da inscrição no 10053518, deveria ter sido fixada sucumbência recíproca ou honorários em seu favor.

A esse respeito, observa-se que o acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação do Município, reconheceu expressamente a legitimidade passiva do autor em relação ao imóvel de inscrição no 10053518. Conforme se extrai dos autos, o valor da CDA correspondente a esta inscrição (no 13043/2025) perfaz o montante de R$ 313.305,75 (trezentos e treze mil, trezentos e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Em contrapartida, os demais protestos declarados indevidos (referentes às inscrições no 10053524, 10053525, 10053526, 10053527 e 10053528), somados, totalizam valor significativamente inferior (aproximadamente R$ 34.000,00).

Nesse contexto, verifica-se que o autor, ora embargado, sucumbiu em parcela considerável de sua pretensão inicial, qual seja, a declaração de inexistência de débito relativa ao imóvel de maior valor.

Tal circunstância atrai a incidência do artigo 86 do Código de Processo Civil, que dispõe: "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

O acórdão, ao manter a condenação sucumbencial integralmente em desfavor do Município sob o fundamento exclusivo da causalidade, incorreu em omissão quanto à necessária readequação dos ônus sucumbenciais decorrente da alteração do julgado.

A vitória do Município quanto ao débito principal não pode ser desconsiderada para fins de fixação de honorários, sob pena de violação ao princípio da sucumbência, que deve coexistir com o da causalidade.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada e condenar, também, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos procuradores do Município.

A base de cálculo para essa verba honorária deve ser o proveito econômico obtido pelo ente municipal, que corresponde ao valor atualizado do débito cuja legitimidade foi reconhecida (inscrição no 10053518).

Considerando que a Fazenda Pública é parte, a fixação do percentual deve observar os critérios de escalonamento previstos no artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

Assim, fixo os honorários advocatícios devidos pelo autor ao Município no percentual mínimo previsto em cada faixa dos incisos do § 3o do artigo 85 do CPC, incidente sobre o valor do proveito econômico obtido (valor da dívida da inscrição no 10053518), devidamente atualizado.

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Destarte, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Do dispositivo

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão verificada e CONDENAR a parte autora/embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Município de Rondonópolis, fixados nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Ente Municipal (valor atualizado do débito referente à inscrição imobiliária no 10053518), mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026